Tribunal: TJPA
Processo: 0801239-10.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801239-10.2021.8.14.0000
PACIENTE: JOSE ROBSON DE ARAUJO BARROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA PENAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ - PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº.: 0801239-10.2021.8.14.0000
.

IMPETRANTE: João Paulo de Castro Dutra - OAB/Pa nº. 18.859
.

IMPETRADO: Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/
Pa.

PACIENTE: JOSÉ ROBSON ARAÚJO BARROS
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Ana Tereza do Socorro da silva Abucater.

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar.

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PLEITO DO IMPETRANTE DE CONCESSÃO DA LIBERDADE EM RAZÃO DA INOCORRÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE REAL DO AGENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO. ACUSADO QUE ATENTOU CONTRA A VIDA DE DUAS VÍTIMAS EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA APÓS A AÇÃO CRIMINOSA PELO PERÍODO DE APROXIMADAMENTE UM ANO.

INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DO PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08
[1]
DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto do Relator.

16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos 29 dias do mês de abril de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

Liberatório
com Pedido de Liminar
, impetrado pelo Advogado João Paulo de Castro Dutra - OAB/Pa nº. 18.859, em favor de
JOSÉ ROBSON ARAÚJO BARROS
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e arts. 647 e 648 do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/Pa.

Narra o impetrante que o paciente foi preso no mês de setembro de 2020 pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, §2º c/c art. 14 do CPB, sob a acusação de ter desferido golpes de faca contra as vítimas JOVANI MIRANDA PRADO, JUSCELINO DOS SANTOS e JOSE MIRIAM ALVES, fato ocorrido na data de 08 de maio de 2019.

Assevera que o decreto prisional padece de fundamentação idônea e motivação concreta, em total afronta ao disposto no art. 315, §2º do CPP, embasando-se em futuro risco de reiteração delituosa e na gravidade abstrata do crime, motivos que não autorizaram a custódia cautelar, aduzindo, ainda, que tampouco o clamor público ou a evasão do distrito da culpa poderiam justificar a privação da liberdade.

Argumenta que o paciente possui condições pessoais favoráveis à sua liberdade, sendo ele réu primário e possuindo residência fixa e emprego lícito, o que torna possível a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, requereu a concessão da liminar para que seja concedida a liberdade ao paciente, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus
.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido sob relatoria da Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (ID 4546668).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 4587488).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 4606080) pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a impetração no suposto constrangimento decorrente da ilegalidade da prisão preventiva do coacto ante a ausência de fundamentação e inocorrência dos requisitos do art. 312 do CPP, bem como, da possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, suscitando, ainda, seus predicados pessoais para afastar a necessidade da segregação.

Não
assiste razão ao pleito do impetrante
. Explico:

Analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional (ID 4587489), bem como na que indeferiu o pleito de revogação (ID 4587491), que existem indícios suficientes da autoria e materialidade do crime de tentativa de homicídio em tese praticado, evidenciando-se a periculosidade real do acusado pela gravidade concreta da conduta, haja vista que o coacto, em um único dia, tentou ceifar a vida de duas pessoas, além de ter se evadido do local do fato após a prática delitiva, permanecendo foragido por cerca de um ano, justificando-se a segregação cautelar por conveniência da instrução criminal e como garantia da aplicação da lei penal.

É importante ressaltar ainda, que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pelo impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08
[2]
desta Egrégia Corte de Justiça.

Em conclusão, o decreto prisional se firmou na gravidade concreta da conduta praticada e na periculosidade real do paciente, evidenciadas pelo
modus operandi
da prática delitiva, além da fuga do coacto do distrito da culpa,

de modo que, estando presentes os requisitos da segregação cautelar, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar a aplicação de lei penal e por conveniência da instrução criminal.

Portanto, conforme evidenciado ao norte, não há que se falar no suposto constrangimento ilegal, apto a ocasionar a revogação do decreto preventivo.

Sobre a questão, vejamos os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL.
SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE. FUGA DO DISTRITO DA CULPA
POR QUASE 6 ANOS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - No caso, a segregação cautelar do ora agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente que, motivado por desentendimentos ocorridos pouco antes no bar, alvejou a vítima que caminhava em direção ao lar, dados estes que justificam a imposição da medida extrema.

III - A contemporaneidade do decreto prisional, no caso em exame, é evidenciada pela necessidade de garantia da aplicação da lei penal pela fuga do distrito da culpa por quase 6 anos, atendido, assim, o requisito da urgência.

IV - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 617.766/MG, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. FUGA DO RÉU DO DISTRITO DA CULPA
. RISCOS DE REITERAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. FEITO COMPLEXO, NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. REGULAR ANDAMENTO DO FEITO. CRIME GRAVE. LONGA PENA COMINADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Reveste-se de legalidade a prisão cautelar quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP, consubstanciados na fuga do paciente do distrito da culpa, como forma de assegurar a aplicação da lei penal e para evitar a reiteração delitiva.

2. Não há falar em excesso de prazo, tendo em vista não apenas o andamento regular do feito, sua complexidade, com a necessidade de expedição de carta precatória, como também, considerando-se que o agravado foi denunciado pela prática de delito grave, previsto no art. 121, §2°, II, III e IV do Código Penal, com longa pena cominada, não se mostrando excessiva a duração do cárcere cautelar.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC 136.989/BA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. COMANDAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA PRESENTE VIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE
. INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA DESTINADA AO COMETIMENTO DE DIVERSOS DELITOS PARA MANTER A HEGEMONIA NO ÂMBITO SINDICAL E O SEU PODERIO ECONÔMICO. UM DOS MANDANTES DO CRIME DE HOMÍCÌDIO.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU FORAGIDO. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
. NECESSIDADE DE INTERROMPER A PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

3.(...)

Na hipótese, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade do recorrente, evidenciada pela gravidade da conduta, uma vez que existem fortes indícios de que integra organização criminosa armada, que busca manter a sua hegemonia no âmbito sindical, bem como o seu poderio econômico e político a todo custo, cometendo diversos delitos, notadamente homicídio, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, posse, uso e comércio de armas de fogo, tendo o recorrente sido apontado como responsável por distribuir e encampar as diretrizes da ORCRIM, composta por políticos, agentes de segurança e sindicalistas. O recorrente ocupa o cargo de Secretário-geral da FETTROMINAS e também de presidente do SINTETCON (Sindicato dos Trabalhadores em Transporte de Contagem e Esmeraldas), onde constatou-se que estaria envolvido no homicídio que vitimou Hamilton Dias de Moura (também sindicalista e agente político), fazendo parte do "Núcleo de Execução" do crime. O homicídio teria sido praticado por motivo de vingança às disputas sindicais e econômicas, com promessa de recompensa no importe rateado de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), tendo sido a vítima atraída até o local dos fatos, nas imediações de estação de metrô em horário de pico, com o artifício de um falso encontro amoroso, sendo atingida com 12 disparos de arma de fogo, vindo a óbito, recomendando-se a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública, e, principalmente, com o intuito de impedir a reiteração delitiva por parte dos integrantes de organizações criminosas. As instâncias ordinárias ressaltaram, ainda, a nítida intenção do recorrente de se furtar da aplicação da lei penal, pois encontra-se foragido, sendo que o mandado de prisão preventiva nunca foi cumprido, recomendando-se a sua custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.

4. O entendimento desta Quinta Turma é no sentido de que "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2019).

5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça ? STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

6. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

7. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(RHC 142.746/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 22/03/2021)

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

É
como voto.

Belém/PA, 29 de abril de 2021.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

[2]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 30/04/2021